Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-25.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentença proferida que julgou antecipadamente o mérito, consignando que os corréus não se desincumbiram do seu ônus probatório – Cerceamento de defesa verificado – Dilação probatória que se faz necessária para a melhor elucidação dos fatos para se poder aferir, com segurança, a presença de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentença proferida que julgou antecipadamente o mérito, consignando que os corréus não se desincumbiram do seu ônus probatório – Cerceamento de defesa verificado – Dilação probatória que se faz necessária para a melhor elucidação dos fatos para se poder aferir, com segurança, a presença de dolo ou, ao menos, a culpa grave dos corréus, sem os quais não existe ato de improbidade administrativa – Precedentes desta C. Corte – Preliminar acolhida – Sentença anulada – Recurso do clube réu não conhecido e recurso do réu Hélio provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002560-25.2017.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes
HÉLIO BUSCARIOLI e SANTA ISABEL ESPORTE CLUBE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do Clube não conhecido
e recurso do réu Hélio provido com determinação .V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
2
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543
Apelantes: Hélio Buscarioli e Santa Isabel Esporte Clube
Apelado: Ministério Público
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Isabel
Comarca: Santa Isabel
Voto no 9.116
PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

CERCEAMENTO DE DEFESA Sentença proferida que
julgou antecipadamente o mérito, consignando que os
corréus não se desincumbiram do seu ônus probatório
Cerceamento de defesa verificado Dilação probatória que
se faz necessária para a melhor elucidação dos fatos para se
poder aferir, com segurança, a presença de dolo ou, ao
menos, a culpa grave dos corréus, sem os quais não existe
ato de improbidade administrativa Precedentes desta C.
Corte Preliminar acolhida Sentença anulada Recurso
do clube réu não conhecido e recurso do réu Hélio provido,
com determinação.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 752/768, cujo relatório adoto, que, confirmando a liminar de fls.
551/554, julgou procedentes os pedidos desta ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, para “condenar Hélio Buscarioli ao ressarcimento
integral do dano, no valor de R$ 78.000,00, acrescido de juros de mora desde a
sentença e correção monetária a partir da data do pagamento administrativo, em
caráter solidário com o réu Santa Isabel Esporte Clube e, também, à perda da função
pública, à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, ao pagamento de multa
civil prevista no art. 10 da Lei 8.429/92, equivalente ao valor do dano de R$ 78.000,00,
acrescido de juros de mora desde a sentença e correção monetária a partir da data do
pagamento administrativo, ao pagamento de multa civil equivalente a 1 (uma)
remuneração mensal percebida à data do pagamento administrativo, prevista no art. 11
da Lei 8.429/92, e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; condenar
Santa Isabel Esporte Clube ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
3
78.000,00, acrescido de juros de mora desde a sentença e correção monetária a partir
da data do pagamento administrativo, em caráter solidário com o réu Hélio Buscarioli e,
também, ao pagamento de multa civil prevista no art. 10 da Lei 8.429/92, equivalente ao
valor do dano de R$ 78.000,00, acrescido de juros de mora desde a sentença e
correção monetária a partir da data do pagamento administrativo e à proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos”, complementada pela r. decisão de
fls. 776/779 que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo réu Hélio às
fls. 773/775. Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais ou de honorários advocatícios.
Apelou o réu Hélio, arguindo, preliminarmente:
a) a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado do feito que, impedindo a produção das provas oral,
documental e pericial tempestivamente requeridas, violou o contraditório e
ampla defesa; e b) a ocorrência de bis in idem, visto que já houve
determinação ao clube réu de devolução do valores por ele recebidos pela
Municipalidade,
ensejando
o
ajuizamento
da
execução
fiscal
no 1000089-70.2016.8.26.0543, em trâmite perante o Setor das Execuções
Fiscais de Santa Isabel, sendo certo que a manutenção da r. sentença
implicará em enriquecimento sem causa do ente municipal. No mérito,
objetivando a reforma do julgado, alegou, em síntese, que: a) o Município de
Santa Isabel firmou convênio (e não contrato administrativo, como afirmado
pelo r. Juízo a quo) com o clube réu, com base no art. 217 da CF; na Lei
no 4.320/64; e na legislação municipal; b) não houve violação a qualquer
princípio da Administração Pública, mormente porque o réu Hélio, ex-Prefeito
Municipal, agiu de boa-fé e não pode ser responsabilizado pela “desídia de
servidores públicos que não conferiram os documentos apresentados pelo [clube réu]
quando da prestação de contas”, até porque o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo declarou a mera irregularidade (e não ilegalidade) da aplicação dos
recursos públicos em questão; c) não houve ato de improbidade administrativa,
visto que ausentes enriquecimento ilícito, dano ao erário ou dolo do agente,
conforme comprova a prova documental acostada aos autos; d) os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
4
percebidos pelo clube réu relativos ao convênio firmado com a Municipalidade
foram empregados na manutenção da estrutura necessária ao objeto do ajuste,
isto é, a prática esportiva por munícipes nas instalações do clube réu; e e) as
sanções impostas violam a proporcionalidade e a razoabilidade e, se mantidas,
devem ser reduzidas (fls. 784/817).
Apelou, por sua vez, o clube réu, requerendo a
concessão da gratuidade da justiça e arguindo preliminarmente: a) a nulidade
da r. sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento
antecipado do feito; e b) a ocorrência de dupla condenação do clube réu ao
ressarcimento do Município de Santa Isabel, vez que, além da condenação
imposta na presente ação civil pública, há execução fiscal relativa a essa
mesma questão, e caso mantida a condenação imposta na presente ação
haverá enriquecimento sem causa da Municipalidade. No mérito, objetivando a
reforma do julgado, alegou, em síntese, que: a) equivocou-se o r. Juízo a quo:
a.1) ao afirmar que o Município de Santa Isabel firmou contrato administrativo
com o clube réu, pois, na verdade, houve convênio; e a.2) ao apreciar a prova
documental produzida, notadamente quanto às prestações de contas e
balancetes do clube réu; b) as despesas do clube réu com serviços públicos de
água e energia elétrica e com pagamentos feitos aos seus empregados
relacionam-se diretamente ao objeto do convênio, isto é, às práticas esportivas
pelos munícipes em suas instalações; c) não restou configurado ato de
improbidade administrativa, visto que o administrador municipal agiu de boa-fé
e não houve qualquer dano ao erário; e d) as penas aplicadas são excessivas,
razão pela qual devem ser reduzidas, se mantida a condenação (fls. 866/883).
Recursos
respondidos,
sem
preliminares
(fls.
894/900).
Peticionou o réu Hélio requerendo a juntada de
documentos em reforço ao seu apelo (fls. 901/902), a respeito dos quais o
órgão ministerial com atribuição em primeiro grau se manifestou às fls.
933/934.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
5
O réu Hélio se opôs ao julgamento virtual (fl. 949).
Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento dos recursos (fls. 953/977).
Indeferida a concessão da gratuidade da justiça
requerida e determinada a comprovação do preparo (fls. 978/981), o clube réu
se limitou a opor embargos de declaração (fls. 2/5 dos autos dos embargos de
declaração no 1002560-25.2017.8.26.0543/50000).
É o relatório.
O recurso do clube réu não deve ser conhecido.
Isso porque embora o referido recurso tenha sido
tempestivamente protocolado (fls. 782, 866 e 884/888), deixou de observar o
disposto no art. 1.007, caput, do CPC, segundo o qual “no ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”,
visto que, mesmo após ser devidamente intimado a comprovar o preparo (fls.
978/981), o clube réu limitou-se a opor embargos de declaração contra a
referida decisão (fls. 2/5 dos autos dos embargos de declaração no
1002560-25.2017.8.26.0543/50000).
Assim, não resta dúvida de que o clube réu deixou
de comprovar o preparo do apelo mesmo após havendo oportunidade para
tanto, motivo pelo qual referido recurso é alcançado pela deserção,
resultando na sua inadmissibilidade, até porque os embargos de declaração
não têm o condão de impedir a fluência do prazo concedido, mas apenas
interrompem o prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art.
1.026, caput, do CPC.
Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 782, 784 e 826) e do preparo (fls. 863/864), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
6
recurso do réu Hélio é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
Acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo réu Hélio.
Trata-se ação civil pública por meio da qual o
Parquet imputa aos corréus a prática de ato de improbidade administrativa
consistente na transferência reputada ilícita de recursos públicos municipais
no importe de R$ 78.000,00 ao clube réu em decorrência do Termo de
Convênio celebrado com o Município de Santa Isabel cujo objeto era “a
implantação de projetos voltados para o incentivo do esporte, recreação e lazer
destinados a atender: a) alunos da rede pública de ensino; b) alunos de escolas de
esporte existente no Município; c) pessoas com idade igual ou superior a sessenta
(60) anos; e d) demais beneficiários de projetos sociais ligados ao esporte e lazer”
(fls. 53/55).
Baseia-se o órgão ministerial, em grande medida,
no processo administrativo de prestação de contas perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo reproduzido às fls. 45/520 no bojo do qual foi
proferida decisão julgando irregular a aplicação dos recursos em questão e
condenando o clube réu à pena de devolução do valor recebido, ficando
proibido de receber novos benefícios até o respectivo recolhimento.
De notar que o mencionado crédito foi inscrito em
dívida ativa, culminando no ajuizamento da execução fiscal no
1000089-70.2016.8.26.0543, processo em que houve a penhora de imóveis
do clube réu, estando atualmente pendente de apreciação o pedido do
exequente (Município de Santa Isabel) de designação de hasta pública para a
alienação dos bens de raiz (fls. 45/47 daqueles autos).
Com efeito, respeitado o entendimento do r. Juízo
a quo, entendo que o julgamento antecipado do feito seguido da afirmação de
que o réu Hélio “não se desincumbiu do ônus demonstrar, no momento processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
7
oportuno, a adequada aplicação dos recursos financeiros disponibilizados ao corréu
Santa Isabel Esporte Clube” (fl. 777) implica em cerceamento de defesa, visto
que ou bem se realiza o julgamento antecipado do feito com base na prova
produzida pelo autor, in casu, o Ministério Público (regra do art. 373, I, do
CPC), ou se permite a produção da prova a fim de se analisar se os corréus
se desincumbiram ou não do seu ônus probatório (exceção do art. 373, II, do
CPC).
In casu, é de suma importância aferir se houve ou
não dolo dos corréus ou, ao menos, culpa grave, vez que são elementos
imprescindíveis à caracterização do ato ímprobo e isso somente poderá ser
feito após a regular dilação probatória, ocasião em que haverá amplo debate
sobre a prestação ou não dos serviços em questão conforme previsto no
citado Termo de Convênio.
Nessa conformidade, entendo, com a devida
vênia, que a r. sentença foi proferida de maneira açodada, sem a análise da
pertinência e relevância das provas documental, testemunhal e pericial, cuja
produção foi requerida tempestivamente pelos corréus (fls. 748/749 e
750/751) depois de intimados para especificação das provas que pretendiam
produzir (fl. 738), fazendo-se necessária a dilação probatória para que seja
permitido às partes a produção de provas visando elucidar a situação fática
apresentada.
Isso porque como o processo tem nítido sentido
instrumental, deve-se permitir às partes, com amplitude, debate da
controvérsia instaurada, sob pena de restringir o direito de defesa.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Corte:
“Ação civil pública precedida de ação cautelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
8
Improbidade administrativa e ressarcimento do erário
Aquisição de material didático Julgamento antecipado
da lide com base exclusivamente na prova produzida no
bojo de inquérito civil
Ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
Cerceamento de
defesa configurado Precedentes Provimento parcial
dos recursos dos réus, para anulação da r. sentença,
procedendo-se a novo julgamento da lide após regular
produção
de
provas,
consoante
especificado,
prejudicado o recurso do autor.” (Apelação Cível no
0052721-13.2005.8.26.0564;
rel.
Des.
OSVALDO
MAGALHÃES; 4a Câmara de Direito Público; j. em
17.02.2020 g.n.);
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CÍVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE
CARGOS. MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
ANULAÇÃO
DO
PROCESSO.
Pretensão do Ministério Público à condenação do réu
pela prática de atos de improbidade administrativa,
consistente na acumulação de cargos públicos de
médico com incompatibilidade de horários. Sentença de
procedência na origem. Descabido o julgamento no
estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC), porque
o requerido formulou pedido expresso para a produção
de prova documental e testemunhal. Questões jurídicas
e fáticas que demandam dilação probatória. Anulação
do processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau
para regular prosseguimento e produção da prova
técnica.
Recurso
provido,
com
determinação.”
(Apelação Cível no 1004591-58.2017.8.26.0271; rel.
Des. DJALMA LOFRANO FILHO; 13a Câmara de
Direito Público; j. em 18.12.2019 g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
9
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa
Município de Castilho
Nomeação de pessoa para
ocupar cargos em comissão, por prefeitos do Município
de Castilho, cujas atribuições não estavam relacionadas
à direção, chefia ou assessoramento
Preliminar de
cerceamento de defesa acolhida
Requerimento de
produção de provas pelo ora apelante
Julgamento
antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, com
a procedência parcial da ação
Indeferimento do
protesto de provas documental e testemunhal formulado
pelo apelante
Cerceamento do direito de defesa
caracterizado
Dilação probatória que se afigura
necessária
à
análise
de
diversas
questões
controvertidas, de modo a possibilitar a cognição plena
e exauriente Sentença fundada unicamente em provas
unilaterais, oriundas do inquérito civil, sem o crivo do
contraditório e da ampla defesa
Sentença anulada.
Recurso voluntário provido em parte.” (Apelação Cível
no 1002989-94.2017.8.26.0024; rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR; 11a Câmara de Direito Público; j. em
22.11.2019 g.n.).
Por fim, observo, por oportuno, que embora o apelo
do clube réu não tenha sido conhecido, os efeitos deste julgamento estendem-se a
ele por força do disposto no art. 1.005 do CPC1.
Ante o exposto, não conheço do recurso do clube
réu e dou provimento ao recurso do réu Hélio, com determinação de retorno dos
autos à origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, produzindo-se as
provas necessárias à elucidação dos fatos relativos à efetiva prestação dos
1 “Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto
por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543 -Voto no 9.116
10
serviços avençados entre o clube réu e o Município de Santa Isabel, em especial,
as provas documental e testemunhal, além de outras provas que o r. Juízo a quo
repute pertinentes e relevantes ao deslinde do feito.
CARLOS VON ADAMEK
Relator